Tribunal: TJES
Processo: 5003725-60.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003725-60.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros
RECORRIDO: EDIEL FERNANDES DE SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003725-60.2024.8.08.0069

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTES:
DMA DISTRIBUIDORA S/A e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

RECORRIDO:
EDIEL FERNANDES DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO "PRIVATE LABEL". BLOQUEIO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. EMISSÃO DE CARTÃO NÃO SOLICITADO E COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDAS. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DMA DISTRIBUIDORA S/A
e
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: Declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de 05/04/2024 (R$ 55,05) e 05/05/2024 (R$ 92,23); Condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 92,23; e Condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. A demanda decorre do bloqueio inesperado do cartão de crédito do autor no caixa de supermercado em 15/12/2023, sem aviso prévio, seguido da emissão e cobrança de faturas relativas a novo cartão não solicitado pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese: a legitimidade das cobranças a título de encargos contratuais e anuidade diferenciada (AD) em razão de suposto atraso no pagamento da fatura com vencimento em março de 2024; a regularidade do bloqueio por inadimplemento, conforme previsão contratual; a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; e a ausência de comprovação de abalo moral ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, o recorrido requereu a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alegando que o recurso interposto é protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, ratifico a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente DMA DISTRIBUIDORA S/A, uma vez que o cartão ostenta sua marca ("Mineirão Fácil"), configurando responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4.

Restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade do bloqueio do cartão e na exigibilidade de débitos posteriores. Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14 do CDC), cabendo-lhes comprovar a regularidade de seus procedimentos ou a culpa exclusiva do consumidor.

6.

Restou cabalmente demonstrado, inclusive por prova testemunhal, que o cartão do autor foi bloqueado no momento do pagamento de compras em 15/12/2023, sem qualquer notificação prévia. As alegações recursais de que o bloqueio decorreu de atraso no pagamento da fatura de março de 2024 são logicamente insustentáveis, pois o fato gerador da lide ocorreu meses antes (dezembro de 2023). Ademais, o bloqueio ou cancelamento unilateral de cartão de crédito exige prévia comunicação ao consumidor, sob pena de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

7.

Quanto à emissão de novo cartão e cobranças subsequentes (faturas de abril e maio de 2024), as recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a solicitação ou o recebimento do dispositivo pelo autor, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ). Portanto, escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a restituição do valor indevidamente pago.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A situação vivenciada pelo autor, bloqueio inesperado em caixa de supermercado gerando constrangimento público, aliada à cobrança por serviço não solicitado e à sua condição de vulnerabilidade (pessoa simples e analfabeta), extrapola o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por derradeiro, indefiro o pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, por entender que o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, no presente caso, não extrapolou os limites éticos do processo de forma a configurar dolo protelatório manifesto.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)